Tribunal: TJDFT
Processo: 0743055-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MATERIAL. VERIFICADO. DEMANDAS CONEXAS. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.PERDA TOTAL. INDENIZAÇÃO. CÁLCULO. FRANQUIA. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO. CIRCULAR SUSEP N. 269.DEVER DE INDENIZAR. AFASTADO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição, omissão ou erro material que eventualmente esteja caracterizado no decisum impugnado.
2. Verificado no acórdão recorrido erro material decorrente de equívoca análise e interpretação dos documentos presentes nos autos, a correção do julgado é medida imperativa.
3. Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pelas partes litigantes, inclusive no que diz respeito aos pontos referentes à franquia, em especial acerca da existência de responsabilidade da embargada de efetuar a devolução ou ressarcimento de quaisquer valores a esse título, tem-se por não caracterizada a contradição alegada.
4. Nos termos de entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça: O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ. (EDcl no RMS 32964-RS, 2a Turma, rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES).
5. Por certo, a mera insatisfação da embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
6. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos. Sem efeitos infringentes.